Tribunal: TJBA
Processo: 0000031-45.2007.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000031-45.2007.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:

APELADO: HELENA NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA SALARIAL REFERENTE À GRATIFICAÇÃO NATALINA E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL REFERENTES AO PERÍODO DE 2002 A 2005. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. REMUNERAÇÃO DEVIDA. TEMA 905 DO STJ. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11 C/C ART. 98, § 3.º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança decorrente do não pagamento de verbas salariais devidas a servidora pública.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) ratificar a
labor
da servidora apelada no período discutido; (ii) verificar o direito da servidora apela
da
ao recebimento das verbas pleiteadas; (iii) analisar se o Ente Municipal adimpliu com as verbas remuneratórias devidas; (iv) vedar o enriquecimento ilícito da municipalidade.

III. Razões de Decidir:

3. Da análise dos autos, verifica-se que
a apelada demonstrou seu vínculo com o município apelante no período discutido. Por outro lado, o Ente Municipal não comprovou nos autos o pagamento das verbas salariais pleiteadas relativas aos anos de 2002 a 2005, ônus da prova que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do Novo Código de Processo Civil.

4. Dessa forma, restou reconhecido o direito d
a apelada às parcelas salariais, com o objetivo de vedar o enriquecimento ilícito
do Ente Municipal, bem como o reprovável comportamento da Administração Pública.

5.
Modifica-se a sentença do Juízo primevo apenas no tocante à aplicação da correção monetária e dos juros de mora segundo o Tema 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e
não provido.
Sentença
reformada
unicamente no que concerne
à aplicação da taxa SELIC.

Tese de julgamento:
1. verificado o labor da servidora municipal no período discutido. 2. não comprovado o pagamento devido. 3. vedação do enriquecimento ilícito do Ente Municipal.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
0000031-45.2007.8.05.0265
,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE
UBATÃ

e apelada,

HELENA NASCIMENTO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento ao recurso
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E/JG11